Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720072-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: REGIS FRANCISCO BARATA RIBEIRO MALUF PALOMBO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da diretora geral do CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, determinou a atribuição de ponto ao impetrante referente à questão número 68 do Concurso Público para provimento de vagas e cargos de Delegado de Polícia Federal. A Decisão de Id 30928363 indeferiu o pedido liminar, determinando a notificação da autoridade coatora e a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Analisando os autos de origem, é possível notar que não foram atendidas as determinações contidas na referida Decisão. A despeito dessa realidade, foi proferida Sentença concedendo a segurança vindicada, da qual se extrai, inclusive, equívoco na qualificação das partes. Os autos foram remetidos a este e. Tribunal. Intimado para se manifestar sobre a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora e do seu órgão de representação judicial, o impetrante pugnou pela imediata remessa dos autos ao juízo de origem, para reiteração dos atos processuais, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Pois bem. De acordo com o art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz determinará que se notifique a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que preste informações, e ainda a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a fim de que, desejando, ingresse no feito. Tais medidas visam assegurar à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada o direito ao contraditório e ampla defesa, por meio do oferecimento de informações destinadas a esclarecer os fundamentos de fato e de direito que lastrearam a elaboração do ato considerado ilegal pelo impetrante, além da juntada de documentação pertinente. No caso dos autos, a ausência de notificação da autoridade coatora e do seu órgão de representação judicial configura nulidade absoluta, impondo a desconstituição do provimento jurisdicional. Diante do exposto, anulo, de ofício, a Sentença, determinando a remessa do feito à origem, a fim de que sejam sanadas as irregularidades, nos termos da fundamentação. Reputo prejudicada a remessa necessária. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator